Tribunal: TJSP
Processo: 1031390-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - Impetração contra lei em tese - Não ocorrência - Decreto Estadual 64.213/2019 – Insurgência da impetrante contra os efeitos concretos do Decreto.

MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão de afastar a imediata aplicabilidade dos efeitos do Decreto Estadual no 64.213/19, que revogou o direito ao crédito do ICMS na entrada de insumos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - Impetração contra lei em tese - Não ocorrência - Decreto Estadual 64.213/2019 – Insurgência da impetrante contra os efeitos concretos do Decreto.

MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Pretensão de afastar a imediata aplicabilidade dos efeitos do Decreto Estadual no 64.213/19, que revogou o direito ao crédito do ICMS na entrada de insumos agrícolas, nos termos do artigo 41, §3o, do Anexo I, do Decreto Estadual no 45.490/2000 - Possibilidade - Necessidade de observância ao princípio da anterioridade - Precedentes do Col. STF, Câmara e Corte – Concessão da segurança mantida – Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado não providos.